Tribunal: TJMT
Processo: 1008124-95.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008124-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TEREZA FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 682.166.372-68 (RECORRENTE), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA VIA PIX. UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO COM SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Tereza Felix de Oliveira contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de 11 transferências PIX, totalizando R$ 999,46, realizadas via aplicativo do banco reclamado. A autora alegou falha de segurança do banco e pediu a reforma da decisão para o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada por fraude ocorrida via PIX, quando as operações foram realizadas no aplicativo do correntista com uso de senha pessoal; (ii) verificar se é aplicável a Súmula 479 do STJ à hipótese, com consequente reconhecimento do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige a comprovação de nexo causal entre falha na prestação do serviço e o dano alegado, sendo afastada quando comprovada culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3º, II).

A prova documental, incluindo boletim de ocorrência, revela que a autora formatou voluntariamente o aparelho celular e reinstalou aplicativos, momento em que constatou as transferências, circunstância que indica comportamento determinante para a ocorrência da fraude.

A utilização do aplicativo bancário com senha pessoal afasta a presunção de falha na segurança dos sistemas da instituição financeira.

Inexistindo participação ou omissão da instituição financeira na prática do ato ilícito, não se configura nexo causal e não se aplica a Súmula 479 do STJ.

A interposição de agravo interno sem fundamentos aptos a modificar a decisão monocrática configura recurso manifestamente infundado, ensejando multa de 3% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A culpa exclusiva do consumidor que fornece condições para a fraude rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A utilização do aplicativo bancário com senha pessoal, sem comprovação de falha no sistema do banco, exclui a incidência da Súmula 479 do STJ.

O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TR-MT, N.U 1009910-14.2024.8.11.0001; TR-MT, N.U 1003312-02.2024.8.11.0015; TR-MT, N.U 1017697-31.2023.8.11.0001.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante TEREZA FELIX DE OLIVEIRA, em face da decisão monocrática que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática (id. 295418385), para julgar procedentes os pedidos dirigidos na petição inicial.

3.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo improvimento do recurso.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares;

7.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

8.

Consta na petição inicial que no dia no dia
21/12/2024
a Reclamante foi surpreendida por uma grave falha nos mecanismos de segurança do Banco C6/Reclamado, que culminou na realização de 11 transferências PIX realizadas por meio do aplicativo do banco digital, na data de
07/01/2025 (id. 292635012),
totalizando um prejuízo de
R$ 999,46 (novecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos).

9.

Em contestação o Reclamado anexou telas sistêmicas e sustentou a culpa exclusiva da vítima e de terceiros, ao argumento de que todas as transações foram realizadas diretamente do aplicativo da reclamante, mediante o uso das senhas de acesso e transacional (id. 292635028).

10.

Referidas alegações demonstram já de início que a parte recorrente – consumidora – concorreu de modo determinante para o resultado lesivo, afastando qualquer conduta que possa ser atribuída à parte recorrida/reclamada.

11.

A hipótese dos autos revela circunstâncias que, baseada nos elementos de prova produzidos resultam na manutenção do que restou deliberado no voto monocrático (id. 295418385).

12.

Importa registrar que a própria parte autora afirma, conforme deflui do documento de
Id. nº 292635016
, consistente no Boletim de Ocorrência lavrado junto a DEL. POL. da cidade de Cuiabá:
′′(...) QUE NO DIA DE ONTEM SEU APARELHO CELULAR NÃO ESTAVA FUNCIONANDO QUE FORMATOU O APARELHO E HOJE AO INSTALAR OS APLICATIVOS NOVAMENTE, PERCEBEU QUE (...) FORAM FEITAS ONZE TRANSFERÊNCIAS (...) ′′
grifei

13.

Nenhuma dúvida se assenta de que as operações que resultaram no dano experimentado pela parte autora decorreram de seu próprio comportamento.

14.

Nesse aspecto é que acaba por afastar a incidência do entendimento vertido na Súmula nº 479 do STJ.

15.

Ocorre que a parte recorrida sequer tomou parte no desenvolvimento dos fatos, senão pela prestação dos serviços por elas disponibilizados no mercado.

16.

Cito: (N.U 1009910-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/01/2025, Publicado no DJE 20/01/2025).

17.

A propósito:

18.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A insurgência recursal se baseia na alegada falha na prestação de serviço por se tratar de defeito decorrente de fortuito interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira contribuiu para a prática da fraude e, portanto, deveria responder pelos danos materiais e morais alegados pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mas a imputação de responsabilidade depende da comprovação de nexo causal entre a falha no serviço e o dano sofrido pelo consumidor (art. 14, §3º, II, do CDC).
4. No caso, a fraude foi conduzida por terceiros, com a colaboração do próprio consumidor que, ao seguir instruções de estelionatários, vulnerabilizou sua conta bancária.

5. A operacionalização da fraude mediante atuação negligente do consumidor afasta qualquer responsabilidade da instituição financeira.
6. A ausência de nexo causal afasta os elementos que justifiquem a reparação pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo causal e afasta responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.
2. Não configura dano moral quando a instituição financeira não contribui para o evento danoso e o consumidor, ao seguir instruções de estelionatários, age de forma negligente, facilitando a concretização da fraude.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 373, I; Lei n. 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TR-MT, N.U 1022461-88.2022.8.11.0003; TR-MT, N.U 1020938-44.2022.8.11.0002.

(N.U 1003312-02.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2024, Publicado no DJE 23/11/2024)
grifei

19.

Cito:

20.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA.
EMPRÉSTIMO E TRANSAÇÕES VIA PIX REALIZADAS MEDIANTE USO DE SENHA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR EXPOSIÇÃO DE DADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A empresa ré é parte legítima para responder os termos da lide à luz da teoria da asserção e leitura das alegações ventiladas na inicial. Ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2. Hipótese dos autos em que não há elementos a evidenciar que houve a exposição de dados, inclusive parte do valor do empréstimo creditado em conta foi transferido para terceiros via pix, com utilização de app (mobile) e o remanescente (R$ 5.816,00) utilizado pela própria titular.

3. Ausência da prática de ato ilícito pela ré.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1017697-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023) grifei

21.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

22.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

23.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, a agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

24.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

25.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025